Tribunal: TRF3
Processo: 5017356-91.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
814/907)

5017356-91.2024.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017356-91.2024.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: NATHALIA GONCALVES DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: LORENA DAMASCENO SANTOS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pela União, pelo FNDE e pelo Banco do Brasil em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações, reconhecendo o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil em razão da atuação de médica no SUS durante a emergência sanitária da Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para integrar a demanda relativa ao abatimento do FIES; (ii) saber se era cabível o julgamento monocrático das apelações com fundamento em jurisprudência dominante; e (iii) saber se o art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 depende de regulamentação infralegal e qual o período aplicável para a concessão do abatimento vinculado à pandemia da Covid-19.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil, como agente financeiro do FIES, exerce atribuições diretamente relacionadas à execução contratual, inclusive quanto às amortizações, possuindo legitimidade para responder judicialmente pelo abatimento do saldo devedor, conforme entendimento consolidado no TRF3.

4. Reconhece-se a legitimidade do julgamento monocrático quando a matéria estiver amparada em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

5. A inexistência de regulamentação infralegal não impede a concessão do abatimento do FIES, quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de esvaziamento da norma legal.

6. O benefício deve abranger todo o período da emergência sanitária da Covid-19, não se restringindo ao lapso formal do Decreto Legislativo no 6/2020, alcançando a atuação no SUS até 22.05.2022.

IV. Dispositivo

7. Agravos internos desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 932, IV e V; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III e §§ 4o e 7o; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MEC no 209/2018; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.03.2026; TRF3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025; TRF3, ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJe 31.10.2025; TRF3, ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe 25.06.2025; STJ, Súmula 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017356-91.2024.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LORENA DAMASCENO SANTOS

APELADO: NATHALIA GONCALVES DIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de agravos internos interpostos em face da decisão monocrática (ID 339490622), que negou provimento às apelações interpostas pela União, pelo FNDE e pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que a autora trabalhou como médica na linha de frente durante o período da pandemia de Covid-19 em estabelecimento vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo jus ao abatimento de 1% previsto na Lei 10.260/2001.

A União argumentou, preliminarmente, que (1) não seria cabível o julgamento da apelação por monocrática, por não se amoldar aos casos do artigo 932, IV e V, do CPC, e, no mérito, que (2) o artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001 ainda não foi regulamentado, impossibilitando a concessão do benefício e (3) o prazo de aplicação do benefício seria aquele constante no Decreto Legislativo 6, de 20/03/2020, e não na portaria do Ministério da Saúde.

O Banco do Brasil defendeu que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, por não poder alterar os termos do contrato de financiamento estudantil, sendo mero agente financeiro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Passa-se à análise das preliminares arguidas pelas partes: (1) de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e (2) da impossibilidade de proferimento de decisão monocrática, por não haver questão consolidada nas Cortes Superiores.

O Banco do Brasil alegou não deter ingerência sobre os contratos de financiamento estudantil celebrados com o FIES, por atuar como mero agente financeiro, contudo, exatamente por exercer essa função, incumbe-se controlar as amortizações, consoante artigo 11, IV, da Portaria MEC 209/2018.

Portanto, como detém função relacionada a assegurar a adequada execução contratual, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando-se que este é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O FNDE, na qualidade de agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro, possuem legitimidade passiva para compor o polo da presente demanda, conforme o regime de gestão tripartite do programa estabelecido pela Lei no 10.260/2001, Portaria MEC no 209/2018 e Resolução CG-FIES no 36/2019. (...) . 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. (...)”

Por fim, quanto à questão da impossibilidade de julgamento da apelação mediante monocrática, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, autoriza o julgamento monocrático, em consonância com o caráter vinculante dos precedentes previsto no artigo 927.

Embora a leitura literal dos incisos IV e V do artigo 932 possa sugerir restrição às hipóteses expressamente previstas, a interpretação sistemática e a prática dos tribunais superiores admitem sua aplicação também quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 568, firmou o entendimento de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver orientação dominante acerca do tema, orientação que permanece aplicável na vigência do CPC/2015. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento unipessoal com base em jurisprudência consolidada.

Além disso, o julgamento monocrático não implica prejuízo às partes nem afronta ao princípio da colegialidade, pois é assegurada a interposição de agravo interno, nos termos da jurisprudência desta Corte:

AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI No 9.656/1998. HOME CARE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O art. 932, inc. V, do CPC autoriza decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, sendo desnecessário novo enfrentamento de argumentos repetitivos (art. 1.021, § 3o, do CPC). A alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com o julgamento colegiado do agravo interno. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, inc. V, do CPC quando baseada em jurisprudência consolidada. (...)”

Ao contrário, o instituto concretiza os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, ao permitir a solução célere de controvérsias já pacificadas.

Assim, é cabível a prolação de decisão monocrática quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante, sendo, portanto, legítimo o julgamento das apelações com fundamento no artigo 932, IV e V, do CPC.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se a autora tem direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil, correspondente ao período em que atuou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no enfrentamento da emergência sanitária decorrente da Covid-19.

O artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001 dispõe:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes requisitos para a concessão do benefício:

§ 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017.

Para a concessão do abatimento, exige-se que o beneficiário seja médico ou profissional de saúde que tenha exercido atividades no âmbito do SUS por, no mínimo, seis meses, durante a emergência sanitária decorrente da Covid-19, além de possuir contrato de financiamento celebrado até o segundo semestre de 2017.

Diante da suficiência de diretrizes para efetuar o abatimento de 1% do saldo devedor consolidado, não há que se aguardar a regulamentação da matéria por portaria, para não inviabilizar o exercício do direito previsto em lei.

A propósito:

ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe 31/10/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO LEGISLATIVO No 6/2020. EXISTÊNCIA QUANTO À FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Contudo, verificou-se omissão quanto ao argumento da União acerca da ausência de regulamentação do benefício. Apesar da natureza de norma de eficácia limitada, a jurisprudência tem assentado que a omissão administrativa não pode inviabilizar o exercício de direito previsto em lei, desde que comprovados os requisitos legais. (...) 2. A ausência de regulamentação ministerial não impede o exercício do direito ao abatimento do FIES, desde que preenchidos os requisitos legais.”

O artigo 6o-B, III, da Lei 10.260/2001, ao tratar do período de emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo no 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no intervalo de 20/03/2020 a 31/12/2020.

O dispositivo, contudo, não restringe a sua duração ao lapso temporal nele previsto, somente indicando o texto normativo a fim de dar um parâmetro para a duração da calamidade provocada pela COVID-19.

Assim, inexiste vedação expressa à utilização do marco correspondente à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), encerrada em 22/05/2022, com a vigência da Portaria 913/2022 do Ministério da Saúde. Nesse contexto, é devida a concessão do abatimento àqueles que, atendidos os demais requisitos, tenham atuado no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

É nesse mesmo sentido o posicionamento desta Corte:

ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe 25/06/2025: “DIREITO PRIVADO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O benefício de abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, deve abranger todo o período de vigência da emergência sanitária, que se estendeu até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022. 5. A menção legal apenas ao Decreto Legislativo no 6/2020 justifica-se pela sua vigência à época da edição da norma, mas o objetivo da legislação foi beneficiar profissionais que atuaram durante toda a pandemia, não se limitando ao período inicialmente previsto no decreto.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pela União, pelo FNDE e pelo Banco do Brasil em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações, reconhecendo o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil em razão da atuação de médica no SUS durante a emergência sanitária da Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para integrar a demanda relativa ao abatimento do FIES; (ii) saber se era cabível o julgamento monocrático das apelações com fundamento em jurisprudência dominante; e (iii) saber se o art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 depende de regulamentação infralegal e qual o período aplicável para a concessão do abatimento vinculado à pandemia da Covid-19.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil, como agente financeiro do FIES, exerce atribuições diretamente relacionadas à execução contratual, inclusive quanto às amortizações, possuindo legitimidade para responder judicialmente pelo abatimento do saldo devedor, conforme entendimento consolidado no TRF3.

4. Reconhece-se a legitimidade do julgamento monocrático quando a matéria estiver amparada em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

5. A inexistência de regulamentação infralegal não impede a concessão do abatimento do FIES, quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de esvaziamento da norma legal.

6. O benefício deve abranger todo o período da emergência sanitária da Covid-19, não se restringindo ao lapso formal do Decreto Legislativo no 6/2020, alcançando a atuação no SUS até 22.05.2022.

IV. Dispositivo

7. Agravos internos desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 932, IV e V; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, III e §§ 4o e 7o; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MEC no 209/2018; Portaria GM/MS no 913/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.03.2026; TRF3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025; TRF3, ApCiv 5017410-91.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, DJe 31.10.2025; TRF3, ApCiv 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe 25.06.2025; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão